Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO CEZAR LEMES - CPF: 980.814.381-49 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000030-63.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Várzea Grande

Recorrido(s):
Paulo Cezar Lemes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 à 24/03/2023

Ordem da pauta: 263

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIFERENÇAS

SALARIAIS
SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ALEGADA PELO ENTE RECORRENTE – REJEITADA – ERRO MATERIAL -NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
– OCUPANTE DO CARGO DE
GUARDA MUNICIPAL
– ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA INTEGRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do funcionário terão efeitos financeiros retroativos à data em que o direito foi adquirido. Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que,
julgando procedente o pedido inicial, condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento dos valores retroativos não pagos, referentes às progressões de abril de 2017 a abril de 2019.

O ente recorrente sustenta, preliminarmente, que a sentença é
citra petita
, e no mérito, argumenta que o novo regime jurídico revoga por completo o anterior, bem como que a progressão foi realizada corretamente, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 134146044, pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da ofensa ao principio da dialeticidade, bem como pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Ademais, o ente recorrente sustenta a preliminar de sentença
citra petita
diante do magistrado não ter enfrentado todas as defesas alegadas, bem como a
omissão do julgador quanto a análise de um pedido
inicial.

Constitui
sentença
citra petita
aquela que não decide todos os pedidos realizados pelo autor, que deixa analisar causa de pedir ou alegação de defesa do demandado ou que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte.

O ente municipal alega que diversas questões levantadas não foram analisadas. No entanto, conforme enunciado 162 do FONAJE, o art. 489 do NCPC não tem aplicação no Juizado Especial, frente ao disposto no vigente art. 38 da Lei 9.099/95.

Outrossim, é importante frisar que a concisão de uma sentença não se confunde com a falta de fundamentação ou com a nulidade da mesma. Afinal, a nulidade se caracteriza pela ausência absoluta de exposição das razões que embasam o convencimento, o que não se equipara a uma decisão enxuta.

Quanto à omissão na análise de um dos pedidos iniciais, verifica-se que a pretensão do autor é de ter direito ao recebimento de diferenças salariais, vez que os efeitos financeiros relativos ao seu enquadramento em classe e nível, não foram contados quando da aquisição do direito.

Aufere-se, dentre suas pretensões, que o autor requereu:

“
3.
que seja a presente
Ação Julgada Procedente
em favor do Autor, determinando, a luz do Art. 22 da Lei Complementar n.o 4.167/2016 e de todo o exposto, por ter adquirido o direito à
promoção em 02/04/2017
a
progressão em 02/04/2018
e a nova
progressão em 02/04/2020
e a administração ter procedido a sua efetivação respectivamente em
22/06/2018
,
09/01/2019
e
16/09/2020
, requer toda a diferença salarial que a mora administrativa para a promoção e a progressão lhe causou, perfazendo o montante total de
R$ 6.583,39 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos)
;

4.
requer que seja determinado a Administração Municipal a retificação das datas das
progressões do Autor para o dia 04 de abril de 2017 e 04 de abril de 2020
e a
promoção para 04 de abril de 2019
com a consequente retificação das respectivas portarias;”.

Da sentença constata-se o seguinte:

“Assim, se observa que sua progressão ocorreu na data do efeito financeiro, porém, a partir dessa data, o requerente não recebeu os valores retroativos à data da aquisição direito, que conforme a própria Portaria no 016/2019 seria no dia 01/01/2019.

Assim, sendo a data da aquisição do direito, tendo o requerente o direito aos valores retroativos não pagos,
referente à progressão de 04/04/2017,04/04/2020 e 04/04/2019
, nos termos do Art.22 da Lei Complementar 4.167/2016, razão pela qual, a procedência do pedido se impõe.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido, para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento dos valores retroativos não pagos, referente as progressões de abril de 2017 a abril de 219.

Assim, não assiste razão o ente recorrente, pois verifico que o magistrado apenas incorreu em
erro material
em não prever na parte dispositiva do
decisum
a condenação ao pagamento da diferença salarial do período de 04/04/2020, sendo que analisou todos os pedidos do autor no decorrer da sentença.

Portanto
, rejeito a preliminar de sentença citra petita.

Extrai-se dos autos que a demanda versa sobre cobrança a título de diferenças salariais decorrentes de promoção e progressão funcional realizada de forma tardia pela municipalidade recorrente.

Dispõe o art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande (Lei Complementar No 4.167) que:

Art. 22.
As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito.

O art. 24 da mesma lei, por sua vez, dispõe acerca dos requisitos de cada classe, dispondo acerca da Classe almejada pela parte autora os seguintes requisitos:

Art. 24.
São requisitos para promoção em cada classe:

(...)

II - 3a Classe: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na Classe Inicial;

No que concerne à progressão de nível, o parágrafo único do art. 28 da mesma legislação, estabelece que:

Art. 28.

A Progressão horizontal para os efeitos desta Lei é a passagem do servidor de um nível para outro dentro da mesma classe, dividida em Níveis representados por numerais romanos e na seguinte ordem: Nível I, Nível II e Nível III.

Parágrafo único.

A Progressão horizontal dar-se-á automaticamente, de acordo com cada classe, e

será contado do tempo de efetivo serviço,
nos termos desta Lei Complementar.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que o autor faz jus à nova remuneração, tão logo completado os requisitos.

Aufere-se que o demandante ingressou no cargo de Guarda Municipal em
02/04/2014
e que, por meio da Portaria no 38/2017, o demandado outorgou a progressão ao servidor para o Nível I da Classe Inicial, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2017.

O ente municipal realizou a progressão do autor, na
Classe Inicial - Nível II
, através da Portaria n° 612/2018, com seus efeitos financeiros a contar de 01/06/2018, e através da Portaria n° 018/2019, a promoção funcional à
3a Classe - Nível I
, com seus efeitos financeiros a contar de 01/01/2019 e por último através da Portaria n° 824/2020, a progressão funcional à
3a Classe - Nível II
, com seus efeitos financeiros a contar de 06/09/2020.

Analisando as portarias juntadas nos autos,
tem-se a
Portaria no 38/2017
, a
Portaria 612/2018
, a
Portaria no 018/2019
e a
Portaria 824/2020
, foram publicadas respectivamente em
08/02/2017
,
22/06/2018
,
09/01/2019
e
16/09/2020
declarando que o Servidor preenchia todos os requisitos, estando apto a progredir na carreira, e
fazia jus respectivamente ao enquadramento na Classe Inicial – Nível I, à progressão para o Nível II em 03/04/2017, à promoção na 3a Classe - Nível I na data de 03/04/2018
, a
progressão para o Nível II na data de 03/04/2020
.

Logo, verifica-se que os atos realizados pelo reclamado, que procederam à progressão de classe e nível referente ao reclamante, violaram a legislação vigente, na medida em que foram concretizados em momento posterior e com efeitos financeiros em data posterior, confirmando que o recorrido faz jus às diferenças salariais do período.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL –
EFEITOS FINANCEIROS –

RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus.

(N.U 1021054-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Ademais, descabe o acolhimento dos argumentos trazidos pelo ente municipal, no sentido de que, realizado o enquadramento dos servidores da Guarda Municipal pela Portaria n° 38/2017, quando da entrada em vigor do novo Estatuto da carreira, passaria a ser computado a partir de 01 de janeiro de 2017 o interstício para nova elevação de Nível e Classe subsequentes, visto que a legislação expressamente vincula a pretendida progressão ao tempo de efetivo serviço de cada servidor, não à data de edição do ato administrativo de reenquadramento.

A matéria não é nova perante as Turmas Recursais deste Estado, havendo vários precedentes que asseguram o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da elevação funcional tardia dos servidores do Município de Várzea Grande, como cito:

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIO POR REENQUADRAMENTO DE CLASSE EM NOVA LEGISLAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No. 4.167/2016 – PREVISÃO DE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PROGRESSÃO AUTOMÁTICA EM 11/11/2017 – SENTENÇA MANTIDA.

(N.U.

1017485-46.2019.8.11.0002, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 14/09/2020)

Em igual sentido também decide o E. TJMT
(exemplifica-se N.U. 00038159420158110002, julg. em 17/05/2022; N.U. 00239899520138110002 julg. em 08/05/2017).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO, contudo, a fim de integrar a sentença,

corrigindo o erro material
, condeno o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos não pagos, referente às
progressões de abril de 2017 a abril de 2020
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023